Tribunal: TCU
Processo: 020.564/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6813/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.564/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Soares de Melo (XXX.300.277-XX); Andrea Cecilia de Mello Gomes Assuncao (XXX.445.931-XX); Andrea Cecilia de Mello Gomes Assuncao (XXX.445.931-XX); Cristiane Elizabeth de Mello Gomes (XXX.622.101-XX); Cristiane Elizabeth de Mello Gomes (XXX.622.101-XX); Eneide Guedes Baptista da Silva (XXX.859.027-XX); Fatima Maria de Alencar e Silva (XXX.580.464-XX); Francisca das Chagas Alencar (XXX.085.074-XX); Gasparina Capistrano de Alencar Silva (XXX.159.591-XX); Guiomar de Alencar Silva (XXX.227.704-XX); Joana Darc de Alencar (XXX.444.744-XX); Maria Emilia Guimaraes da Silva (XXX.050.614-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.